Tribunal: TJES
Processo: 5013359-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013359-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLUG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

APELADO: LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DE SALDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por empresa construtora contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega omissão e obscuridade quanto à distinção entre saldo contratual e serviços executados, direito de compensação legal futura, ausência de nexo jurídico na condenação por danos materiais, enriquecimento sem causa do contratante e aplicação da exceção do contrato não cumprido. A parte embargada pleiteou em contrarrazões a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade que justifique sua integração, especialmente quanto à inexigibilidade de saldo contratual e à fundamentação dos danos materiais, bem como se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de Decidir

4. O acórdão enfrentou de modo claro a controvérsia, consignando que o inadimplemento culposo e exclusivo da construtora ensejou a resolução da avença, afastando o direito de exigir a contraprestação pactuada por força da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), o que torna o saldo juridicamente inexistente ou inexigível.

5. A tese de enriquecimento sem causa foi rechaçada, visto que a retenção dos valores decorre da aplicação regular de instituto legal e da necessidade de indenizar os prejuízos materiais, morais e lucros cessantes causados ao consumidor pelo abandono da obra e falhas técnicas.

6. A condenação por danos materiais atende aos ditames do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estando fundamentada em prova pericial técnica que quantificou de forma precisa a inexecução de aproximadamente 34% do contrato. Ademais, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois os embargos possuem notório propósito de prequestionamento, não se revestindo de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O inadimplemento culposo e exclusivo do contrato afasta o direito de exigir a contraprestação pactuada, restando inexigível o saldo pleiteado por força da exceção do contrato não cumprido, não configurando a retenção de valores enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368, 476 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

contra v. acórdão de id.
19193436
que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ela interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id.
19383926
), alegaram os embargantes, em síntese, omissão do acórdão: (i) quanto à distinção analítica entre o saldo contratual e os serviços efetivamente executados e aproveitados pelo contratante, argumentando que o montante de R$ 11.214,26 apurado na perícia constitui crédito por etapas realizadas; (ii) no que concerne ao direito de reconhecimento judicial da existência do crédito para fins de futura compensação legal, aduzindo que a inexigibilidade momentânea não equivale à inexistência da obrigação; (iii) na fundamentação da condenação por danos materiais no valor de R$ 30.618,90, sob a alegação de que não houve esclarecimento sobre o nexo jurídico entre o percentual de 34% apontado no laudo pericial e a referida condenação pecuniária e (iv) quanto à aplicação do art. 884 do Código Civil, sustentando que a rejeição integral do crédito técnico importa em enriquecimento sem causa do contratante.

Alega também obscuridade na aplicação dos artigos 368 e 476 do Código Civil, sob o argumento de que não restou esclarecido se o contrato possui natureza divisível ou indivisível e se a exceção do contrato não cumprido impede a remuneração proporcional por serviços executados.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, bem como o expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no id.
19896011
, pleiteando a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013359-26.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: PLUG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

EMBARGADO: LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

contra v. acórdão de id. 19193436 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ela interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 19383926), alegaram os embargantes, em síntese, omissão do acórdão: (i) quanto à distinção analítica entre o saldo contratual e os serviços efetivamente executados e aproveitados pelo contratante, argumentando que o montante de R$ 11.214,26 apurado na perícia constitui crédito por etapas realizadas; (ii) no que concerne ao direito de reconhecimento judicial da existência do crédito para fins de futura compensação legal, aduzindo que a inexigibilidade momentânea não equivale à inexistência da obrigação; (iii) na fundamentação da condenação por danos materiais no valor de R$ 30.618,90, sob a alegação de que não houve esclarecimento sobre o nexo jurídico entre o percentual de 34% apontado no laudo pericial e a referida condenação pecuniária e (iv) quanto à aplicação do art. 884 do Código Civil, sustentando que a rejeição integral do crédito técnico importa em enriquecimento sem causa do contratante.

Alega também obscuridade na aplicação dos artigos 368 e 476 do Código Civil, sob o argumento de que não restou esclarecido se o contrato possui natureza divisível ou indivisível e se a exceção do contrato não cumprido impede a remuneração proporcional por serviços executados.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, bem como o expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no id. 19896011, pleiteando a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A embargante aduz a existência de omissões quanto à distinção entre saldo contratual e serviços executados, ao pedido de reconhecimento de crédito para compensação futura e à violação ao art. 884 do Código Civil, além de apontar obscuridade na incidência da exceção do contrato não cumprido.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a fundamentação enfrentou de modo claro e completo a questão jurídica que rege a inexigibilidade do saldo alegado pela construtora. Restou expressamente consignado no voto condutor que o inadimplemento culposo e exclusivo da embargante ensejou a resolução da avença, fato este que afasta o direito de exigir a contraprestação pactuada.

“
O saldo devedor apontado na perícia refere-se a uma obrigação contratual que se tornou inexigível no momento em que a própria construtora inadimpliu suas obrigações principais. Não se trata, aqui, de mero encontro de contas aritmético, mas de análise jurídica da causa da dívida. Acolher a compensação equivaleria a forçar o cumprimento parcial de um contrato já resolvido por culpa da ré, premiando a parte inadimplente com o recebimento de valores por um serviço que não foi entregue a contento e que gerou prejuízos ao contratante”

A determinação de que o saldo é juridicamente inexistente ou inexigível em decorrência da aplicação do art. 476 do Código Civil esgota a controvérsia. Se a parte perde o direito de exigir a contraprestação por não ter cumprido a obrigação principal, resta logicamente prejudicada a discussão sobre a natureza divisível do contrato ou sobre o reconhecimento do crédito para compensação em momento superveniente.

De igual modo, a tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) foi devidamente rechaçada, visto que a retenção dos valores decorre da aplicação regular de instituto legal (exceção do contrato não cumprido) e da necessidade de indenizar os prejuízos materiais, morais e lucros cessantes causados ao consumidor pelo abandono da obra e falhas técnicas de execução.

Inexiste, portanto, omissão ou obscuridade no ponto. A insatisfação com a vertente jurídica adotada pelo Colegiado configura pretensão de reforma do mérito por via inadequada.

Em outro ponto, sustenta a embargante a ausência de fundamentação sobre o critério jurídico e o nexo causal no arbitramento da indenização por danos materiais fixada em R$ 30.618,90.

Entretanto, a insurgência não prospera. Isso porque, o acórdão explicitou, no preâmbulo da análise probatória, que a prova pericial técnica quantificou as pendências da obra de forma precisa. Restou consignado na perícia, devidamente analisada por este relator, que “a ré não executou os serviços do 1º pavimento, correspondentes a aproximadamente 34% do contrato (avaliados em R$ 30.618,90)”

Assim, a fundamentação atende aos ditames do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, restando clara a premissa técnica e jurídica utilizada para a manutenção do quantum indenizatório.

Com relação à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que os presentes embargos foram interpostos também com o objetivo de prequestionamento, deixo de aplicá-la com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. Diante disso, não se verifica o intuito protelatório necessário para justificar a imposição da penalidade.

Nessa seara, destaco que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo recorrente, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, ainda que os embargos venham a ser rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados. O dever de enfrentamento restringe-se à matéria controvertida, o que foi integralmente realizado no julgamento da apelação

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)